Tribunal: TJSP
Processo: 1015948-56.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – OPERAÇÃO DE CÂMBIO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO VALOR DESTINADO À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CÂMBIO PELO EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
- Ainda que a transferência bancária não tenha ocorrido no período de dois segundos como alegado pela Instituição Financeira da apelada, o fato é que entre o momento da

Ementa:
APELAÇÃO – OPERAÇÃO DE CÂMBIO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO VALOR DESTINADO À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CÂMBIO PELO EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
- Ainda que a transferência bancária não tenha ocorrido no período de dois segundos como alegado pela Instituição Financeira da apelada, o fato é que entre o momento da realização da transferência bancária por parte da preposta da apelante e aquele em que foi solicitado a retirada de valores transcorreu quase 02 horas, ou sejam 120 minutos, tempo este mais que suficiente, segundo o Banco Central do Brasil (90minutos), para que na época dos fatos fosse creditado o valor destinado à compra de moeda estrangeira, razão pela qual, não há como imputar à apelante a impossibilidade da consecução do negócio jurídico, sendo assim dever da apelada compor os danos suportados pela apelante.
- Dano material e moral suportados pela consumidora que viu frustrada a viagem que realizaria, em virtude da falha na prestação de serviço praticada pela apelada, que além de ter deixado de explicitar à preposta da adquirente da moeda estrangeira, os riscos inerentes ao horário que estava sendo feita a realização do TED, não envidou os esforços necessários à localização da transferência em sua conta bancária, a qual fora realizada em tempo suficiente para a conclusão do negócio jurídico, no momento em que foi tentada a retirada dos dólares, ou seja, após 115 minutos.
RECURSO PROVIDO.